Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DESCONTOS. LIMITAÇÃO DE 30% REFERENTE APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que dentre outras coisas, rejeitou a objeção de pré-executividade. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão imediata de todo e qualquer ato constritivo deferido ou pleiteado em desfavor do agravante, com especial ênfase à análise do sistema INFOJUD, frente à ausência de inadimplemento capaz de permitir a execução do título de crédito que constitui a causa de pedir da presente ação. No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título executado e a consequente declaração de nulidade da presente execução, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil; o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, com o pagamento de multa no importe de 10% do valor corrigido da causa.
2. Trata-se de objeção de pré-executividade em que o recorrente alega que a obrigação é inexigível em virtude de sentença proferida em processo diverso, no qual o ora exequente foi condenado a não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária do autor, para pagamento do débito exequendo, superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, nem promover a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quanto à dívida em execução. 2.1. Consoante acórdão proferido pela Turma Recursal, a sentença de origem do mencionado processo foi reformada para manter os valores dos descontos relativos aos empréstimos com desconto direto em conta corrente, conforme acordado entre as partes, limitando em 30% somente os descontos referentes aos empréstimos consignados, bem como afastar a ordem de abstenção de eventual inscrição da dívida em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento nos termos desta. 2.2. Evidencia-se da decisão proferida que a determinação foi de limitação de 30% somente se refere aos descontos referentes aos empréstimos consignados, possibilitando à instituição financeira cobrar os valores alusivos aos empréstimos descontados em conta corrente. 2.3. Diante disso, a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, mas não implica em novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial. 2.4. Precedente: “(...) a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, haja vista que a limitação nos descontos sobre a remuneração visa garantir o mínimo existencial do devedor, mas não implica novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial”. (07029608120218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 19/6/2021).
3. Agravo de instrumento improvido.